Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CONFIGURADA. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA CONTENDA. VEDAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
1.1. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
1.2. No caso dos autos, foi concedido prazo para o réu realizar o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta e, não o tendo feito como determina a Lei Processual, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
2. Cabe à parte, em suas contrarrazões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver não conhecido e/ou não provido o recurso que contrapõe.
2.1. Mostram-se dissociadas as razões postas no bojo das contrarrazões que não guardam relação com os termos do recurso contraposto. Precedentes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. A configuração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração impõe a condenação do embargante ao pagamento de multa. Art. 1.026, §1o, do CPC.
5. No caso, a autora embargante, ora apelante, opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, demonstrando claramente o caráter protelatório dos embargos, de modo que correta a sentença que fixou a multa em seu desfavor.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida.